Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PAI DE FILHOS MENORES COM DEFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente em decorrência de investigação da denominada “Operação Saturação – Fase III”, pela suposta prática de crimes previstos na Lei n. 12.850/2013. O pedido busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente é pai de três filhos menores de seis anos, todos com deficiências graves, e que a mãe apresenta quadro de depressão severa, sendo indispensável a presença paterna para os cuidados essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 318 do CPP para a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da imprescindibilidade dos cuidados paternos; (ii) estabelecer se a gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração criminosa impedem a concessão da medida humanitária pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando requerida por genitor, depende de comprovação inequívoca da imprescindibilidade de seus cuidados ao filho menor, o que não se demonstrou no caso, pois a mãe das crianças e outros familiares podem assumir tal função.
4. A legislação processual penal não estende automaticamente ao pai os benefícios concedidos à mãe, exigindo prova idônea de que sua presença seja indispensável, o que não ocorreu.
5. O paciente ocupa posição de liderança em organização criminosa, com robustos indícios de atuação no comando de facção, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública.
6. A gravidade dos crimes imputados (associação criminosa, tráfico de drogas, roubo majorado, homicídio tentado, entre outros) e o histórico de reiteração delitiva tornam inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.
7. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e interromper atividades ilícitas, inexistindo fato novo apto a modificar a decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar ao genitor, prevista no art. 318 do CPP, exige prova inequívoca de imprescindibilidade de seus cuidados ao filho menor.
2. A mera existência de filhos em situação de vulnerabilidade não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
3. A gravidade concreta dos delitos e a posição de liderança em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.